Tribunal: TJDFT
Processo: 0716782-82.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO. DEVEDOR DESCONHECIDO NA LOCALIDADE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA ANULADA.
1. Nos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei 911/69, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento (mora ex re), mas o deferimento da busca e apreensão tem como pressuposto a comprovação desse fato por meio de notificação extrajudicial do devedor fiduciante ou por meio de protesto do título.
2. Quando a notificação é devolvida com anotação de que o destinatário se “mudou” ou é “desconhecido”, bem assim que “não existe o número” indicado ou “endereço incorreto” ou, ainda, “endereço insuficiente”, não há óbice ao recebimento e processamento da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, porque o devedor deve informar endereço correto e eventual mudança até o término do negócio jurídico, em razão do princípio da boa-fé e lealdade contratual, não podendo invocar nulidade do ato. A situação é diferente quando devolvida a notificação extrajudicial com anotação de que o destinatário está “ausente”, pois isso não demonstra o efetivo recebimento no endereço declinado, ainda que não pessoalmente pelo devedor, assim como não fica caracterizada violação à boa-fé objetiva.
3. Apelação conhecida e provida.